Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INOVAÇÃO RECURSAL. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação de que é parte ilegítima para figurar na presente lide não foi mencionada nas razões de apelação, sendo apresentado somente nos embargos de declaração, caracterizando flagrante inovação recursal.
2. O tema assinalado pelo embargante foi devidamente apreciado pelo órgão colegiado, não havendo que se falar em omissão.
3. Os presentes embargos expressam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, evidenciando de forma clara sua natureza protelatória.
4. Recurso conhecido e desprovido.